Tribunal: TJMT
Processo: 1025418-37.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025418-37.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Oncológico]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), BENEDITO MATOS - CPF: 327.434.401-04 (AGRAVADO), ALYNE MYCHELY SILVA CRESCENCIO - CPF: 046.774.431-90 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
OBRIGAÇÃO DE FAZER –
ASSISTÊNCIA À
SAÚDE
– MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS – REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ – PREENCHIDOS – NECESSIDADE E IMPRESCINDIBILIDADE

COMPROVADAS – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO, EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO, PARA CUMPRIMENTO DA DECISÃO – PROVIDO EM PARTE.

O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão.

Em se tratando de medicamento não incorporado à lista do SUS, presente a cumulação dos requisitos fixados, por ocasião do julgamento do recurso repetitivo (REsp 1.657.156), constitui obrigação do poder público seu fornecimento ao paciente.

Considerando as normas de descentralização, no que tange aos tratamentos de saúde de alto custo, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao ente estatal.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão, prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1039487-48.2023.8.11.0041, proposta por Benedito Matos, deferiu, em parte, a tutela de urgência.

Busca o recorrente a reforma da decisão sob o argumento de que compete ao Estado de Mato Grosso e a União fornecer o medicamento postulado, Bevacizumabe 780mg, pois se trata de fármaco de alto custo.

Sustenta a necessidade de direcionar a integral responsabilidade pelo custeio do tratamento, pretendido na ação de base, ao Estado de Mato Grosso ou à União, nos termos do Tema 793 do STF.

Alega que os documentos carreados aos autos, não são suficientes para demonstrar a imprescindibilidade do medicamento e a ineficácia de outros tratamentos fornecidos pelo SUS, por intermédio do Centro de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia - CACON e da Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia – UNACON, estando, assim, ausente a probabilidade do direito alegado.

O pedido de efeito suspensivo foi concedido, para direcionar o cumprimento da obrigação, prioritariamente, ao Estado de Mato Grosso.

A parte Autora e o Estado de Mato Grosso apresentaram, suas respectivas contrarrazões, pugnando pelo não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Mara Ligia Pires de Almeida Barreto, opinou pelo provimento do recurso, a fim de que o cumprimento da obrigação seja direcionado, prioritariamente, ao Estado de Mato Grosso (id. 195105685).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Colhe-se dos autos que, Benedito Matos, nascido em 25/09/1964, apresenta diagnóstico de Adenocarcioma de Colon Esquerdo, Neoplasia maligna avançada, metastática para fígado (CID 10 – C 18), razão pela qual, necessita fazer uso do medicamento BEVACIZUMABE, na dose de 7,5 mg/kg (780 mg), a cada 21 dias, a fim de se evitar o declínio do quadro clínico, que poderá levá-lo a óbito.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (fornecimento de medicamentos) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas do direito à saúde.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de efetivar-se o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, em 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

Nessa quadra, saúde e doença são condicionantes e, quando esta última advém, torna-se lesiva ao ser, já que ligada a uma antecipação da morte. Estando doente, a pessoa se encontra menos capaz de desenvolver atividades, para si, valiosas. Há uma limitação com possível bloqueio do fluxo normal de sua vida.

Veja-se como é de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

Nessa seara, em vista de o referido paciente não ter condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhe o direito de receber atendimento adequado pelo Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida que decorre da Constituição Federal que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5º, “caput”) e elege a saúde como direito social (art. 6º), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social, tem como pressuposto, a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA. SAÚDE. DIREITO DO CIDADÃO. DEVER DO ESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DESNECESSÁRIA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE. OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE. CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA. INAPLICABILIDADE DE MULTA.

1 - A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito a vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei nº 8080/90. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010).

Nesse norte, não há dúvidas de que cabe ao SUS, além da atribuição do planejamento e organização da distribuição de serviços de saúde à coletividade, o atendimento individual do necessitado (art. 118, inciso III, letra “a” da Lei 8.080/1990).

Dessarte, inegável, também, a obrigatoriedade de a Administração Pública, por meio do SUS, fornecer ao doente o tratamento de que necessita, sob pena de causar grave risco à sua saúde.

Entrementes, o medicamento Bevacizumabe não é fornecido pelo SUS.

Nesse sentido, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça ao concluir o julgamento do recurso repetitivo (REsp 1.657.156), relatado pelo ministro Benedito Gonçalves, fixou os requisitos para que o Poder Judiciário determine o fornecimento de remédios fora da lista do SUS.

Naquela decisão, fixaram-se os critérios para que se autorize e se determine o fornecimento dos medicamentos, quando não incorporados em atos normativos do SUS. São eles: 1 - comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2 - incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e 3 - existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Na hipótese, verifico que tais requisitos estão configurados, constituindo, pois, obrigação do poder público o fornecimento do aludido medicamento, mesmo que não incorporado em atos normativos do SUS.

Frise-se que, o laudo médico, firmado por profissional, que acompanha o paciente, comprova a imprescindibilidade do uso do fármaco, conforme trecho a seguir transcrito:

[...]

Paciente Sr(a). BENEDITO MATOS, 59 anos portador (a) da patologia adenocarcinoma de COLON ESQUERDO, classificada sob o CID 10: C18, avançada metastática para fígado, diagnóstico em 04/08/2021, cirurgia, quimioterapia adjuvante, recidiva hepática em 07/11, quimioterapia, metastasectomia hepática em 22/12/2022, quimioterapia paliativa iniciada em 03/07/23 com nova progressão da doença hepática irressecável, resistente a quimioterapia.

Atualmente em bom estado geral, performance status preservado, assintomático, já sendo utilizados os protocolos de quimioterapia disponíveis no SUS, com indicação de BEVACIZUMABE na dose de 7,5 mg/Kg (780 mg) EV a cada 21 dias, com indicação de manutenção da medicação até progressão ou toxicidade limitante, dado ao benefício em estudo fase 3.

Paciente com boa performance status (ECOG 0), doença metastática com progressão aos tratamentos disponíveis no SUS, sob risco de declínio clínico e óbito pela doença ... [...]

No que concerne à repartição de competências, relacionada ao medicamento incorporado pelo SUS, sabe-se que o STF, no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, decidiu, inicialmente:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO –

DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União Federal, cujo julgamento ocorreu, em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Nessa quadra, o julgamento, de maio de 2019, reafirmou a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde, mas inovou ao estabelecer que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento, conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.

Sabe-se que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços a serem prestados que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão quanto à reserva do financeiramente possível.

Por isso, para o cumprimento de tal desiderato e pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado, lato sensu, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Afinal, o artigo 198, caput e § 1o, da CRFB, estabelecem que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária.

Dessa previsão constitucional se extrai que, embora solidária, a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizar-se, administrativamente, de modo a estabelecer o modus operandi da regionalização e hierarquização da efetiva prestação de serviço.

No caso vertente, conforme exposto alhures, o medicamento não é padronizado pelo SUS, razão pela qual, não há como identificar o ente público competente pelo seu fornecimento.

Verifico, contudo, que se trata de medicamento de alto custo, aproximadamente, R$9.000,00 (nove mil reais), razão pela qual, entendo que o cumprimento da obrigação deve ser direcionado ao Estado de Mato Grosso.

Forte nessas razões, PROVEJO, em parte, o Recurso de Agravo de Instrumento, somente para direcionar o cumprimento da obrigação, primariamente ao Estado do Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024